Tribunal: TJDFT
Processo: 0731956-81.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
DESPACHO Em atenção aos primados do contraditório e ampla defesa, bem como aos termos do art. 10, do Código de Processo Civil, faculto ao apelante JOAO PAULO STOPPA ARAUJO manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias, acerca do documento anexado às contrarrazões (ID 69565640). Após, tornem os autos conclusos. Intime-se. Brasília/DF, 28 de março de 2025. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 1102